Tribunal: STF
Processo: ADI 1964
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Contas dos Estados: competência:
observância compulsória do modelo federal: inconstitucionalidade de
subtração ao Tribunal de Contas da competência do julgamento das
contas das Mesas das Câmaras Municipais - compreendidas na previsão
do art. 71, II, da Constituição Federal, para submetê-las ao regime
do art. 71, c/c art. 49, IX, que é exclusivo da prestação de contas
do Chefe do Poder Executivo local (CF, art. 31, § 2º): precedente
(ADIn 849, 11.2.99, Pertence): suspensão cautelar parcial dos arts.
29, § 2º e 71, I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo.